Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VILSON FARIA SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 0000184-96.1999.8.11.0037 – ação de indenização por danos morais – proposta em face de EDGAR DONIZETE PACHECO DA SILVA – acolheu a exceção de pré-executividade oposto pelo Réu Edgar Donizete Pacheco da Silva, excluindo-o da ação, sob o fundamento de que, quando da efetivação da desconsideração da personalidade jurídica, o mesmo já havia se desligado juridicamente da empresa.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que em 1999 propôs em face a TV Bororo Ltda, do qual o Agravado era sócio, “ação de indenização por danos morais”, que foi julgada procedente condenando à Ré à indenizar o Agravante no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sentença que foi mantida em sede de recurso de Apelação, bem como em sede de Recurso Especial.
Aduz que se insurge quanto a decisão excluiu o Agravado da ação, sob o fundamento de que, quando da efetivação da desconsideração da personalidade jurídica, ele já se havia desligado juridicamente da empresa executada.
Afirma, que de fato o réu, desligou-se da empresa e 11/04/2005, conforme Sexta Alteração Contratual, antes, da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, que a exclusão do sócio quadro contratual da empresa não o exime, e nem a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores pelo prazo de 2 (dois) anos após sua retirada da sociedade.
Portanto, que sua responsabilidade em relação às obrigações da sociedade transcende sua retirada do quadro societário pelo período de dois anos, desta feita, que é indiscutível que os bens que possua, a qualquer tempo, deve garantir seu cumprimento, considerando-se que a ação fora proposta no período em que o Réu fazia parte do quadro societário da empresa, havendo, ainda, de se observar que a sentença de procedência da ação fora proferida no dia 13/03/2006, sendo que sua saída do rol societário se deu em 11/04/2005. Ou seja, dentro do prazo de 02 (dois) anos estabelecido pela norma acima citada (C.C., art. 1032).
Cita para tanto, várias jurisprudências.
Ressalta que o mesmo integrou o quadro societário em 11/06/1996, três anos antes da propositura da ação.
Discorre sobre a concessão da medida liminar.
Afirma que no caso, estão evidenciados os requisitos ensejadores e autorizadores da medida liminar.
Requer que seja este Agravo de Instrumento recebido por Vossa Excelência, bem como seja concedido efeito suspensivo, conforme permissivo legal contido no artigo 1.019, inciso I, do CPC, sendo-lhe, ao final, atribuído provimento para cassar-se definitivamente a decisão que determinou a exclusão do Agravado do polo passivo da ação, mantendo-se, de consequência, o gravame sobre seus bens.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator